Tribunal: TJDFT
Processo: 0731311-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731311-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ERALDO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO ERALDO PEREIRA DE SOUSA, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0710966-46.2023.8.07.0020, ajuizada contra BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial (ID 164913739): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, o autor recebe rendimento anual no montante de R$ 139.397,65, conforme declaração de imposto de renda acostada aos autos; renda essa muito superior à média salarial no país. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se” O agravante pede o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para conceder o benefício da gratuidade de justiça. Alega que a lei não traz um valor base ou exige atestada miserabilidade para aferição da concessão da gratuidade de justiça, sendo o requisito ensejador de tal benefício que a parte solicitante não possua recursos suficientes para efetuar os pagamentos das custas e despesas processuais. Afirma que é Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, mas, em virtude do grande número de empréstimos contidos em folha de pagamento e conta corrente, não tem conseguido suprir as necessidades básicas de sua família. Aduz que seu rendimento líquido é de aproximadamente R$ 5.338,19, ao passo que suas despesas mensais são de R$ 7.716,63. Afirma que a sua remuneração, ao ser creditada em conta corrente, é quase integralmente debitada para o pagamento de empréstimos, o que faz com que a parte sobreviva de antecipações salariais. Observa que a sua conta para recebimento do salário encontra-se negativada em mais de R$ 2.000,00. Sustenta que a sua capacidade financeira somente pode ser medida através do rendimento líquido, tendo em vista que os descontos realizados. Acrescenta que, nos termos da Resolução no 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, presume-se ser hipossuficiente quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 salários-mínimos, que afirma ser o seu caso (ID 49562368). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 161515119. Além disso, anexou os contracheques dos meses de abril a junho de 2023, pelos quais comprova que é Subtenente da Polícia Militar do DF, de onde auferiu o rendimento líquido médio de aproximadamente R$ 5.600,00 (IDs 49562369, 49562370 e 49562371). O recorrente também juntou o extrato de conta corrente relativo ao mês de junho de 2023, pelo qual demonstra saldo bancário negativo (ID 49562372). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator